Tribunal: TJES
Processo: 5000183-38.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000183-38.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IZABEL NASCIMENTO DA SILVA CORREIA e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000183-38.2025.8.08.0024

RECORRENTES: MARIA IZABEL NASCIMENTO DA SILVA CORREIA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RECORRIDOS: MARIA IZABEL NASCIMENTO DA SILVA CORREIA e SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 14787418, sendo ambos cabíveis, tempestivos e o preparo foi recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, a autora alegou que se matriculou em curso de turismo junto à Requerida, por transferência, em 2003, ocasião em que entregou o histórico da faculdade anterior. Aduz que colou grau em 2008, contudo, apesar de várias solicitações, a requerida não emitiu o diploma, exigindo a entrega do histórico que a autora não mais possui e já fora entregue. Diante disso pleiteia a entrega do diploma e danos morais de R$ 10.000,00.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “A
nte o exposto ACOLHO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC: · DETERMINO que a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA expeça o diploma de graduação em Turismo em nome de MARIA IZABEL NASCIMENTO DA SILVA CORREIA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). · CONDENO a SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, a pagar a MARIA IZABEL NASCIMENTO DA SILVA CORREIA o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC
”

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14787420 pretendendo a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de indenização.

Também inconformada com a conclusão, a Requerida interpôs recurso no id 14787424. Sustenta que seria impossível a emissão do diploma ante a falta de documentação por parte da autora. Sustenta também a inexistência de dano e, subsidiariamente, postula pela redução do valor da indenização. Contrarrazões no id 14787430.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo pois. Desse modo, aplicam-se ao caso os princípios e regras previstos no CDC, com a responsabilização objetiva do fornecedor e facilitação da defesa do consumidor em Juízo (art. 6º, VIII, do CDC).

Isto posto, após analisar cuidadosamente os autos,
quanto ao recurso da parte Requerida
, tenho que não merece prosperar. A IES repete a defesa já apresentada, de que a autora teria pendência documental que impossibilitaria a emissão do diploma.

Ocorre que as provas produzidas nestes autos indicam que, se há pendência documental, esta ocorreu por descuido da própria instituição de ensino. Cito trecho da sentença em que fica evidente esta realidade:

Analisando o histórico emitido pela instituição de ensino ré, ID 64950988,
é possível verificar que a parte autora teve isenção quanto à algumas disciplinas do curso, o que, por certo, somente foi possível diante da análise do histórico da faculdade anterior
, inclusive é o que dispõe o art. 1º da Portaria 230/2027 do Ministério da Educação[1], in verbis: “Art. 1º A transferência de estudantes de uma instituição de ensino superior para outra será feita mediante a expedição de histórico escolar ou documento equivalente que ateste as disciplinas cursadas e respectiva carga horária, bem como o desempenho do estudante”.

Compartilho do mesmo entendimento, de que só seria possível a IES conceder dispensa de disciplinas mediante análise do histórico emitido pela faculdade anterior. Assim, fica evidente que a autora, de fato, entregou o documento e, se a IES não mais o possui, isto se deve a descuido da própria instituição, não podendo se traduzir em prejuízo da parte mais vulnerável da relação.

Entendo também presentes os danos morais ante a retenção de documento essencial para a vida profissional da Requerente.

Quanto ao valor arbitrado, a requerida alega que foi fixado em valor excessivo, enquanto a requerente alega que foi fixado em valor insuficiente.
Assiste razão à requerente em seu recurso
.

Sabe-se que não há um critério objetivo e fixo para orientar o arbitramento de indenização por danos morais. A prática jurídica para esse fim consiste em se observar a jurisprudência para casos semelhantes. Já os critérios construídos pela jurisprudência consistem na observação das condições econômicas das partes, da extensão dos danos e dos fins do instituto (compensatório e punitivo/pedagógico).

À luz desses critérios, sopesando-os sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se fixar valor que não seja exorbitante ao ponto de gerar enriquecimento sem causa e nem ínfimo ao ponto de se tornar insignificante.

Nesse passo, considerando especialmente a extensão dos danos no caso presente, observa-se que a Requerente foi privada durante aproximadamente de acessar o diploma de seu curso superior, o que impacta diretamente sua vida profissional.

Feitas essas ponderações,
considero que o valor de R$ 2.500,00 fixado pelo Juízo sentenciante,
concessa venia
, mostra-se insuficiente para compensar e amenizar os danos suportados pela Requerente
.

Portanto, tenho por bem
reformar a sentença e, à luz dos critérios já expostos, fixar a quantia da indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Ante o exposto: (i)
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por Sociedade de Ensino Superior Estacio de Sa Ltda
e condeno a parte ao pagamento de custas judiciais e honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da L. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC); (ii)
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Maria Izabel Nascimento da Silva Correia
, REFORMANDO a sentença guerreada para
majorar o valor da indenização por danos morais e fixá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, sem condenação em custas e honorários.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)